Tribunal: TJDFT
Processo: 0735284-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recursos de apelação interpostos de parte a parte da sentença (ID 26133998), que, nos autos da ação ordinária ajuizada por THAÍS ALVES MADEIRA BASTO e TATIANA SEVERO GUTIERRES em desfavor de VISTA ADVANTAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, e BASE EMPREENDIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA – ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar às apelantes/rés que, na execução da obra objeto dos autos, observem o horário das 7 às 18 horas, sob pena de incidência de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de descumprimento. Opostos embargos de declaração pelas apelantes/rés (ID 26134005) e pelas apelantes/autores (ID’s 26134006 e 26134020), apenas os de ID 26134006 foram acolhidos, para sanar omissão e esclarecer que o cumprimento do horário estabelecido na sentença é de segunda-feira a sábado. Nas razões de sua apelação (ID 26134032), as apelantes/rés suscitam preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, alegam a legalidade de sua conduta, exercício regular de direito e ausência da prova de ato ilícito. Subsidiariamente, entendem que deve ser fixado limite máximo à incidência das astreintes. Ao fim, requerem o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja cassada ou subsidiariamente reformada a sentença apelada. Preparo aos ID’s 26134033 e 26134034. Contrarrazões ao ID 26134085, em que as apelantes/autores suscitam preliminar de inovação recursal. Ao seu turno, as apelantes/autores, nas razões de sua apelação (ID’s 26134035 e 26134059), alegam, em síntese, que o dano moral, que deve ser indenizado, restou devidamente demonstrado. Por fim, requerem o provimento de seu apelo, para que seja reformada a sentença recorrida. Preparo aos ID’s 26134036 e 26134037. Junta os documentos de ID’s 26134038 a 26134056. Contrarrazões ao ID 26134084, em que as apelantes/rés suscitam preliminares de não conhecimento dos documentos de 6134038 a 26134056 e do recurso de ID 26134059. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O segundo recurso interposto pelas apelantes/autoras (ID 26134059) não merece conhecimento, pois inadmissível em razão da preclusão consumativa. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil (CPC/15), impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. No caso, diante da interposição de duas apelações pela parte autora da mesma sentença, deve o segundo ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognissibilidade. Nesse sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADEB RECURSAL. ADMISSIBILIDADE DO RECUSO INTERPOSTO PRIMEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ACLARAR MATÉRIA SUSCITADA PELA PARTE. 1. Conforme o Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, vigente no ordenamento jurídico processual brasileiro, é vedado à parte interpor, simultaneamente, dois ou mais recursos contra a mesma decisão. Dessa forma, interpostos dois recursos que tenham como objeto a mesma decisão, ainda que eles tenham identidade na fundamentação, será admitido somente aquele foi protocolizado primeiro. (...) 3. Embargos do processo n. 2012.01.1.199122-5 não conhecidos. Embargos do processo n. 2013.01.1.109115-0 parcialmente providos. (Acórdão n.987246, 20120111991225APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 959/961) (destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se conhece de segundos embargos de declaração opostos pela parte que interpôs idêntico recurso em oportunidade anterior contra o mesmo acórdão, em vista da preclusão consumativa, a impedir a interposição de novo recurso, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. (...) 4. Segundos embargos não conhecidos. Primeiros embargos conhecidos e não providos. (Acórdão n.965124, 20160020099148AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, Publicado no DJE: 16/09/2016. Pág.: 192/201) (destacou-se) Destarte, em razão da prévia interposição da apelação de ID 26134035, o não conhecimento da apelação de ID 26134059, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/15), NÃO CONHEÇO da apelação de ID 26134059. Por outro lado, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, recebo as apelações de ID 26134032, interposta pelas rés, e de ID 26134035, interposta pelas autoras, nos efeitos suspensivo e devolutivo. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora